Tribunal: TJPA
Processo: 0811853-18.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811853-18.2021.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, WSP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

APELADO: FROHLICH & FERREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO OBJETIVO. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que anulou ato de habilitação de licitante em pregão eletrônico por descumprimento de índice de liquidez corrente previsto no edital. O agravante alega perda do objeto e defende a mitigação do formalismo editalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o encerramento do contrato decorrente do certame e a realização de nova licitação configuram perda superveniente do interesse de agir; (ii) Saber se a Administração pode habilitar licitante que não atende a índice financeiro objetivo fixado no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conclusão do objeto licitado ou o término do contrato não retira o interesse processual na análise da legalidade do procedimento licitatório viciado.

4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e os licitantes à observância estrita das regras objetivas de habilitação.

5. A exigência de índice de liquidez corrente mínimo é critério objetivo de qualificação econômica que não pode ser dispensado ou substituído por critérios subjetivos não previstos no edital.
6. A inobservância de requisito essencial de habilitação impõe a inabilitação do licitante e a nulidade do ato que o declarou vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniente expiração do contrato não acarreta a perda do objeto de ação que questiona a validade do procedimento licitatório.
2. O descumprimento de requisito financeiro objetivo previsto no edital impõe a inabilitação do licitante, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 31 e 41; CPC, arts. 5º, 6º e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.988.567/PR; TJPA, ApCiv 2018.03519572-84.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, contra a Decisão Monocrática
de Id. 28648147
, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da ação de Mandado de Segurança movida por
FROHLICH & FERREIRA LTDA – ME
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por Frohlich & Ferreira Ltda – ME, pleiteando a anulação do ato administrativo do pregoeiro que habilitou e declarou vencedora a empresa WSP Serviços de Telecomunicações Ltda no Pregão Eletrônico nº 005/2021, sob o argumento de que a referida empresa descumpriu a exigência editalícia concernente ao Índice de Liquidez Corrente (ILC), que deveria ser igual ou superior a 1,00 (um).

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, concedendo a segurança para anular o ato de habilitação da empresa WSP Serviços de Telecomunicações Ltda, fundamentando que a vinculação ao instrumento convocatório é princípio básico da licitação e que a inobservância de requisito objetivo de qualificação econômica acarreta a nulidade do ato de habilitação.

Irresignado com a sentença, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM interpôs recurso de apelação, o qual foi submetido a julgamento monocrático. Por meio da decisão monocrática de Id. 28648147, o recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença proferida em primeiro grau. A ementa da referida decisão restou assim redigida:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO ATENDEU EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Frohlich & Ferreira Ltda – ME para anular ato do pregoeiro que habilitou e declarou vencedora a empresa WSP Serviços de Telecomunicações Ltda no Pregão Eletrônico nº 005/2021, mesmo diante do descumprimento de exigência editalícia quanto ao índice de liquidez corrente (ILC ≥ 1,00). Sentença determinou a retomada do certame com os licitantes remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a habilitação de empresa que não apresentou índice de liquidez corrente exigido pelo edital do certame, nos termos do item 9.10.2, e se a desclassificação da empresa, por inobservância dessa cláusula, é juridicamente devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.666/93 e o art. 37, XXI, da CF/1988 asseguram a obrigatoriedade de observância das regras previstas no edital, que vincula a Administração e os licitantes.

4. A exigência de índice de liquidez corrente mínimo (ILC ≥ 1,00) visa garantir a capacidade econômico-financeira da empresa para execução contratual.

5. A Administração reconheceu expressamente que a empresa habilitada não cumpriu tal índice, mas, ainda assim, manteve sua habilitação com base em outros critérios não previstos como substitutivos.

6. A jurisprudência do STJ e deste TJPA é pacífica no sentido de que a inobservância de exigência editalícia objetiva enseja a nulidade do ato administrativo e impõe a exclusão da empresa do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A inabilitação em certame licitatório é medida de rigor quando o licitante deixa de atender requisito objetivo previsto no edital, como o índice mínimo de liquidez corrente. 2. O princípio da vinculação ao edital impõe a estrita observância das regras nele fixadas pela Administração e pelos licitantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 31, 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.988.567/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022; TJPA, ApCiv 2018.03519572-84, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.08.2018.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Santarém interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 30023846).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, argumentando que o objeto do Pregão Eletrônico nº 005/2021 foi esvaziado, uma vez que o contrato decorrente do certame já chegou ao seu termo final em dezembro de 2022 e que foi realizado novo certame (Pregão nº 006/2022-SEFIN), no qual a própria empresa agravada sagrou-se vencedora.

No mérito, alega que a avaliação da capacidade de uma empresa não deve se restringir exclusivamente a índices contábeis, devendo considerar outros fatores como estrutura, pessoal e atestados de capacidade técnica.

Defende que o princípio da formalidade não pode ser óbice à concretização da finalidade dos atos administrativos e que a empresa então vencedora possuía experiência comprovada.

Diante do exposto, requer o agravante o recebimento e conhecimento do Agravo Interno, com a intimação dos agravados para manifestação, e, em juízo de retratação, a reforma da decisão monocrática, para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir e extinguir o feito sem resolução do mérito, subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso, com idêntico resultado.

Devidamente intimado o agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de
ID 30726533.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que manteve a anulação do ato de habilitação de licitante que descumpriu requisito objetivo de qualificação econômico-financeira previsto no edital.

Inicialmente, quanto à tese de perda superveniente do interesse de agir em razão do encerramento do contrato decorrente do certame original, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada orienta que a expiração do prazo contratual ou a conclusão do objeto licitado não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança que visa impugnar a legalidade do procedimento licitatório, subsistindo o interesse jurídico na declaração de nulidade do ato administrativo viciado, especialmente para fins de resguardo de direitos e análise de responsabilidades. Assim, a existência de novo contrato vigente não convalida a ilegalidade perpetrada no certame anterior.

No que tange aos argumentos de mérito, a decisão monocrática agravada fundamentou a manutenção da sentença, de forma decisiva, na obrigatoriedade de observância das regras previstas no edital, as quais vinculam tanto a Administração quanto os licitantes, sobre
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACEITAÇÃO DE OBJETO EM DESACORDO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ILEGALIDADE. OFENSA À ISONOMIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos 3.º, 41, 44 § 1º, 45, 49 e 59 da Lei 8666/1993; 5º Dec. 5.450/05; 1º e 10 da Lei nº 12.016/2009. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a presença dos requisitos para declaração de nulidade do certame, visto que a Administração extrapolou os limites do edital. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "O direito líquido e certo ofendido está caracterizado no fato de que a administração, confessadamente, extrapolou os limites do edital, dando interpretação ampliativa a requisito técnico e, com isso, prejudicando a justa competição entre os licitantes, ou seja, o princípio da isonomia" (fl. 980, e-STJ).

Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, em especial do edital do pregão, o que é vedado em Recurso Especial (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.988.567/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022.)

........................................................................................

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. MODELO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Trata-se na origem de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Túlio Henrique de Souza contra ato do Secretário de Estado de Defesa Social, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, consubstanciado no impedimento de o impetrante realizar a prova de capacidade física referente ao concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário (Edital 8/2013), tendo em vista que, na data da prova, apresentou atestado médico em desconformidade com o edital do certame
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 3. Da análise dos autos, observa-se que o impetrante foi considerado habilitado na primeira etapa do certame (prova objetiva), mas não participou do teste físico, uma vez que o atestado médico apresentado não estava em conformidade com o Anexo V do Edital, conforme previsão do item 11.7 da norma editalícia
4. Dessa forma, conforme consignado pelo Tribunal de origem, a conduta da Administração em eliminar o candidato não foi ilegal ou abusiva, porquanto apenas atendeu as disposições editalícias, em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 49887 MG 2015/0308087-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017)

Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou em idêntica orientação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. INCISO I, DO § 1º, DO ART. 30, DA LEI 8.666/93. NÃO APRESENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. 1- Decisão, em mandado de segurança, que deferiu pedido de tutela antecipada da impetrante, desclassificada no certame por não ter apresentado atestado de responsabilidade técnica do profissional compatível com o objeto da licitação, determinando a suspensão do procedimento licitatório da 4ª Licitação para Concessão Florestal Conjunto de Glebas Mamuru e Arapiuns

Lote II

Concorrência nº 001/2017; 2- Cláusula editalícia visa a comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, bem como do aparelhamento pessoal adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, nos termos dos ditames do art. 30, incisos II e IV e § 1º, I, da Lei 8.666/93; 3- Segundo o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação visa à garantia da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser processada e julgada conforme, dentre outros, os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; 4- O edital regulador constitui a ?lei? do certame, cuja aplicação é obrigatória em decorrência do princípio da legalidade estrita, de forma que, existente regra editalícia prevendo que o profissional deve possuir atestado de responsabilidade técnica, conforme manda o inciso I, do § 1º, do art. 30, da Lei de licitações, não se pode fugir ao ordenamento, sendo imperiosa a apresentação do documento comprobatório dessa condição; 5- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se configura no caso; 6- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (2019.00611143-75, 201.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, publicado em 2019-02-26)

........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NORMAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prevista no edital. 2. Não havendo regularidade na documentação exigida, a jurisprudência Pátria tem mantido as decisões de inabilitação em licitações. Precedentes STJ
. 3. Os princípios da legalidade e da isonomia vinculam a Administração Pública para o julgamento das propostas aos estritos termos do Edital (art. 3º da Lei nº 8.666/93). Portanto, basta que não sejam atendidas as formalidades constantes no mesmo para ocorra a inabilitação da concorrente. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

(2018.03519572-84, 195.142, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, publicado em 2018-08-31)

O agravante sustenta que a avaliação de capacidade não deveria ser limitada a índices e que o princípio da formalidade deveria ser mitigado. Contudo,
conforme se extrai do arcabouço normativo aplicável e da própria disciplina editalícia, a avaliação da capacidade econômico-financeira dos licitantes pode, legitimamente, ser realizada por meio de índices contábeis objetivos, desde que previamente previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo, nos termos do art. 31, inciso I e § 5º, da Lei nº 8.666/93. Longe de representar excesso de formalismo, tal exigência concretiza os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, assegurando tratamento igualitário entre os participantes e a seleção da proposta apta a garantir o adimplemento do contrato. Assim, a pretensão de afastar a aplicação dos índices expressamente exigidos, sob o argumento de mitigação da formalidade, implicaria violação direta às regras do certame, além de comprometer a segurança jurídica e a própria finalidade do procedimento licitatório.

Dessa forma, a decisão agravada delimitou corretamente que a inabilitação em certame licitatório é medida de rigor quando o licitante deixa de atender requisito objetivo fixado pela Administração como indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.

Não foram trazidos novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de modificar o entendimento de que o princípio da vinculação ao edital impõe a estrita observância das regras nele fixadas, sendo vedado ao Judiciário ou à Administração dispensar exigências de habilitação em favor de determinado licitante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026